Tribunal: TJSP
Processo: 1034367-14.2024.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
ICMS – Conhecida a praxe do Fisco, cabível a impetração preventiva – Ingresso da Fazenda Paulista como assistente litisconsorcial, com manifestação de mérito – Aplicação da teoria da encampação, conforme Súmula 628/STJ – Tratando-se de questão puramente de direito, não há violação da dialeticidade no recurso fazendário que se limita a sustentar entendimento diverso daquele adotado na sentença

Ementa:
ICMS – Conhecida a praxe do Fisco, cabível a impetração preventiva – Ingresso da Fazenda Paulista como assistente litisconsorcial, com manifestação de mérito – Aplicação da teoria da encampação, conforme Súmula 628/STJ – Tratando-se de questão puramente de direito, não há violação da dialeticidade no recurso fazendário que se limita a sustentar entendimento diverso daquele adotado na sentença – Preliminares rejeitadas – Arrendamento mercantil/Leasing operacional – Tributação sobre mercadoria importada que em princípio não integrará o ativo fixo do contribuinte – Impetração contra obrigatoriedade de apresentação da guia de recolhimento do ICMS para o desembaraço aduaneiro – O arrendamento mercantil não configura fato gerador do ICMS, se ainda não exercida a opção de compra, conforme Tema 297/STF – Precedentes jurisprudenciais – Apelação fazendária e remessa necessária não providas.